Tribunal: STF
Processo: ARE 1452626
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Conta de desenvolvimento energético (CDE). Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.